Tribunal: TJDFT
Processo: 0711314-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711314-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON SERGIO PIRES BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBSON SÉRGIO PIRES BORGES (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0708393-92.2023.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 150891648 do processo de origem): “O processo tramita pelo rito de comunicações do Juízo 100% digital (Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021). Observe-se. As citações e intimações pessoais serão realizadas por e-mail ou por aplicativo de envio de mensagens eletrônicas (WhatsApp), salvo justificada necessidade da prática de ato presencial. Serão mantidas as citações e intimações realizadas via sistema, para aqueles que se adequarem à norma do art. 246, § 1o, do CPC. As intimações para a prática de atos processuais por advogados(as) serão realizados por publicação no DJe. Os membros da Defensoria Pública e do ministério Público continuarão sendo intimados via sistema. Os atos de comunicação pessoal, salvo decisão expressa em contrário, deverão ser realizados por Oficial(a) de Justiça. É dever das partes manter atualizados os números de telefones fixos e celular, sob pena de serem reputados válidas as intimações realizadas por meio dos números constantes no processo. Pleiteia o autor tutela de urgência de natureza antecipada visando a garantir a manutenção do autor no rol dos aprovados no concurso público para provimento no quadro de empregados do Banco de Brasília – BRB, ao argumento, em síntese, de que teve sua pontuação suprimida/diminuída em decorrência de análise altamente subjetiva da banca examinadora, o que ensejou sua desclassificação no concurso, eis que não alcançou pontuação de 6.0 (seis) pontos. É o relato do necessário. DECIDO Consoante a regra do artigo 300, do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência está condicionado à existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando a petição inicial e documentos a ela anexados, constata-se que o autor impugna os critérios de correção e pontuação de prova subjetiva de concurso público, aduzindo fazer jus a ter nota igual ou superior a 6,0 (seis). Como é cediço, o concurso público visa selecionar os candidatos melhor preparados para assumir as funções públicas, de forma que a realização do certame é alicerçada sobre as premissas que regem a atuação da Administração Pública. A ocorrência de eventual irregularidade em uma das etapas do certame permite ao Poder Judiciário aferir a submissão do ato administrativo ao controle de legalidade. Contudo, no que concerne aos critérios de avaliação e correção de questões de prova, não há que se falar, em regra, em interferência judicial, haja vista que esses pontos compõem o mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação de poderes, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 632.853/CE, em sede de Repercussão Geral (Tema n.o 485), firmou o entendimento pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, ressalvados os casos de erro crasso. Confira-se: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) (grifos nosso) Por esse motivo, considerando que a insurgência do candidato, em verdade, diz respeito à interpretação da correção conferida pela banca examinadora, no âmbito de sua discricionariedade, não se evidencia a probabilidade do direito, haja vista que não cabe ao Poder Judiciário julgar o mérito e substituir a banca examinadora na análise subjetiva das respostas. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada requerida. Concedo a gratuidade de justiça ao autor. Cadastre-se, se ainda não foi feito”. Em suas razões recursais (ID 45096214), afirma que pretende a concessão de liminar para determinar a manutenção do agravante no rol dos aprovados no concurso do Banco de Brasília, até que a prova subjetiva seja novamente corrigida por critérios objetivos ou por perito judicial. Argumenta que o pedido não visa que o Judiciário substitua o administrador, mas, no caso dos autos, a escolha do administrador destoa da lei, sendo passível de ser corrigida a ilegalidade. Informa que obteve a pontuação de 5,25 na prova subjetiva, sendo que o edital prevê a eliminação do candidato que não obtenha nota igual ou superior a 6,00 pontos. Noticia que, após o recurso administrativo, a nota do agravante subiu para 5,75. Defende que a correção da prova subjetiva tem caráter genérico e subjetivo. Em síntese, afirma que a correção da banca examinadora foi genérica, sem qualquer objetividade e padece de vício a ser corrigido pelo judiciário. Argumenta que a pontuação atribuída ao candidato está eivada de subjetivismo, sendo necessário ser revisada pela banca examinado ou por perito judicial. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela de urgência para determinar a sua manutenção no rol de aprovados no concurso público para provimento de vagas no quadro de empregados do Banco de Brasília (BRB), até que a prova discursiva seja novamente corrigida por critérios objetivos ou por perito judicial. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Alega o agravante que a correção da prova subjetiva foi genérica, sem que a banca examinadora apresentasse os critérios objetivos da correção. Deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não é devida a ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. Inicialmente, verifico que o agravante não juntou cópia do edital nos autos originários e nem no presente recurso. Contudo, trata-se de documento de fácil acesso através do site do IADES (https://www.iades.com.br/inscricao/upload/307/2022070893017767.pdf). Feitas essas considerações, passo a análise do pedido liminar. Conforme prevê o edital, item 16.12, o candidato seria avaliado acerca do domínio do conhecimento específico (DCE), assim distribuído: a) Tema/Texto (Tx); b) Argumentação (AR); c) Coesão e Coerência (CC); d) Elaboração Crítica. Verifica-se, ainda, que cada item acima especificado tinha a pontuação máxima de 2,5, totalizando a nota máxima de 10. Após, seria calculada a pontuação final na prova discursiva mediante fórmula apresentada no edital. Nesse sentido, transcrevo os itens 16.4, 16.12 a 16.18: 16.4 A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato com deficiência, se a deficiência impossibilitar a redação pelo próprio candidato, e de candidato que solicitou atendimento especial, observado o disposto no item 12 deste edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do IADES devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 16.12 No texto avaliado, a utilização da norma culta, a adequação ao tema, a argumentação, a coerência e a elaboração crítica, totalizarão a pontuação relativa ao Domínio do Conhecimento Específico (DCE), assim distribuídos: a) Tema / Texto (TX), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a adequação ao tema (pertinência ao tema proposto), a adequação à proposta (pertinência quanto ao gênero proposto) e a organização textual (paragrafação e periodização); b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a especificação do tema, o conhecimento do assunto, a seleção de ideias distribuídas de forma lógica, concatenadas e sem fragmentação e a apresentação de informações fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e consistência de raciocínio, sem contradição, estabelecendo um diálogo contemporâneo; c) Coesão e Coerência (CC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a coesão textual (retomada pronominal; substituição lexical; elipses; emprego de anafóricos; emprego de articuladores/conjunções; emprego de tempos e modos verbais; emprego de processos lexicais: sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia) e a coerência argumentativa (seleção e ordenação de argumentos; relações de implicação ou de adequação entre premissas e as conclusões que delas se tiram ou entre afirmações e as consequências que delas decorrem); e d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e a pertinência dos argumentos selecionados fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações lógicas, que visem propor valores e conceitos. 16.13 Desta forma, DCE (Domínio do Conhecimento Específico) = TX + AR + CC + EC. 16.14 A avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos como acentuação, grafia, pontuação, concordância, regência, morfossintaxe, propriedade vocabular e translineação. 16.15 Para o texto dissertativo e(ou) descritivo, será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato. 16.16 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida. 16.18 Para cada candidato, será calculada a pontuação final na prova discursiva (PPD) da seguinte forma: PPD = DCE - ((NE/TL) x 2). Verifico do espelho da prova do agravante que constam as notas que o candidato obteve em todos os itens avaliados (TX, CC, AR, EC), conforme se depreende do ID 150641216 dos autos originários. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a Banca Examinadora apresentou, de forma objetiva e fundamentada, as razões pelas quais as notas dos itens avaliados foram atribuídas ao candidato, conforme se depreende da leitura da resposta do recurso administrativo (ID 150641217, autos de origem). Assim sendo, nesta fase inicial, para que se pudesse comprovar, prima facie, a ilegalidade, mister seria a comprovação de erro flagrante, ausência de motivação ou de critérios objetivos, o que não é o caso dos autos, ao que tudo indica, pois a banca examinadora apresentou os critérios de correção e os motivos delineados para adotar a nota atribuída ao candidato. Em juízo perfunctório não é possível constatar a existência dos vícios apontados pelo agravante, além disso, não cabe ao Judiciário realizar uma nova correção da prova discursiva e reavaliá-la. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. AFIRMADO CÔMPUTO ERRÔNEO DE PONTUAÇÃO NA CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO SE AS CONSIDERAÇÕES LANÇADAS PELO CANDIDATO NA REFERIDA PROVA SERIAM OU NÃO ACERTADAS À LUZ DE ENSINAMENTOS DOUTRINÁRIOS/JURISPRUDENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. Não é dado ao Estado-Juiz, no julgamento de mandado de segurança, aferir, mediante releitura das considerações lançadas pela parte impetrante ao realizar prova subjetiva, se as questões encontram-se em consonância ou dissonância com ensinamentos doutrinários ou jurisprudenciais, bem assim, se a pontuação lançada no espelho de correção foi ou não adequada às teses expostas pelo candidato na referida prova. 2. Não se vislumbrando erro grosseiro ou evidente ilegalidade no cômputo dos pontos, descabe ao Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, revisar a correção feita pela banca examinadora em sede de prova discursiva de concurso público. Precedente. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1236622, 07153895120198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 26/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não há plausabilidade no direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora